Tribunal: STF
Processo: RE 235129
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-03-02
Data de publicação: 1999-03-02

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário: reajuste conforme a
variação do salário mínimo.
1 - Não contraria o art. 58 ADCT o acórdão que, embora
determine o reajuste do benefício previdenciário com base  na
variação do salário mínimo antes do sétimo mês de vigência da
Constituição, fundamenta-se, com pertinência ou não, em súmula de
jurisprudência do extinto TFR baseada em direito pré-constitucional.
2 - Viola, porém, o art. 58 ADCT e contraria também o art.
201, § 2º, da Constituição, o acórdão que mantém a vinculação do
benefício previdenciário ao salário mínimo após cessada, com "a
implantação do plano de custeio e benefícios" (L. 8.213/91), a
eficácia temporal daquela disposição transitória.